Tribunal: TJES
Processo: 5005756-71.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005756-71.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELISIARA MARIA PINTO
AGRAVADO: RAIZES LAMINADOS DE MADEIRA LTDA - EPP e outros (2)
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005756-71.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELISIARA MARIA PINTO
AGRAVADO: RAIZES LAMINADOS DE MADEIRA LTDA - EPP, DIGITAL 1 SERVICOS DE COBRANCA E CALL CENTER EIRELI, ANDRE LUIS WOTCOSKY ADAME
Advogado do(a) AGRAVANTE: SANDRA MARIA TEIXEIRA NOBRE - ES18819-A
Advogados do(a) AGRAVADO: ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO - ES15762-A, NATALIA ARADY MIRANDA - ES29503

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

ELISIARA MARIA PINTO
em razão da decisão, por cópia no ID 1750257, proferida pelo magistrado da 2ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital/ES que, nos autos da
“
ação de declaração e inexistência de débito e indenização por danos morais”,
indeferiu as medidas liminares pleiteadas.

Em suas razões recursais às fls. 01/15 do ID 1750244, a agravante, aduz, em síntese, que:
(
I)
“
não
houve endosso, houve a rescisão contratual, e o 3º autor, mesmo já tendo ciência da rescisão, como prova a recorrente nos autos ID 8884759, o 3º recorrido
passou os cheques que estavam em seu poder para frente, por
má-fé, cheques que eram para terem sido devolvidos à recorrente, pois já havia realizado o desfazimento do negócio”
(fl.
10
);

(II)

“a recorrente está recebendo inúmeras cobranças indevidamente, em seu celular, no celular de parentes, bem como, na empresa.”
(fl.
1
1
)
;
(III)
“
O perigo de dando irreparável está presente neste episódio, adquirindo status de notoriedade pelo fato de que se a autora continuar submetido às práticas abusivas dos agravados, poderá ainda ter seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, fatos que vem perturbando em demasia a autora, bem como, em ter que passar por vexame, recebendo cobranças nos celulares de terceiros (seus parentes, onde trabalha e agora no celular de sua patrona).”
(fl. 13).

Com fulcro nessas afirmações e no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil
1
, requereu a concessão da antecipação da tutela recursal para que
“s
ejam suspensas quaisquer emissões de cobranças em nome da autora, relativas ao contrato objeto da lide, ora em discussão, referente aos cheques, bem como, sejam suspensas as cobranças
nos celulares
de terceiros, sejam parentes, amigos, empresa onde a recorrente trabalha, ou no celular desta patrona, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais)”.

Proferida decisão no evento nº 1759812 recebendo o recurso sem efeito suspensivo e determinando a intimação dos agravados para a apresentação de contrarrazões.

A agravada
RAIZES LAMINADOS DE MADEIRA LTDA EPP
apresentou contraminuta no evento nº 1939633, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Embora intimada, a agravada
DIGITAL 1 SERVIÇOS DE COBRANÇA E CALL CENTER EIRELLI
deixou de se manifestar no prazo legal.

De outro turno, a tentativa de intimação pessoal, por Oficial de Justiça, do agravado
ANDRÉ LUIS WOTCOSKY ADAME
se mostrou inexitosa, conforme certidão e evento nº 1959862.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil
2
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

2
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório já lançado nos autos.

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

ELISIARA MARIA PINTO
em razão da decisão, por cópia no ID 1750257, proferida pelo magistrado da 2ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital/ES que, nos autos da
“
ação de declaração e inexistência de débito e indenização por danos morais”,
indeferiu as medidas liminares pleiteadas.

Em suas razões recursais às fls. 01/15 do ID 1750244, a agravante, aduz, em síntese, que:
(
I)
“
não
houve endosso, houve a rescisão contratual, e o 3º autor, mesmo já tendo ciência da rescisão, como prova a recorrente nos autos ID 8884759, o 3º recorrido
passou os cheques que estavam em seu poder para frente, por
má-fé, cheques que eram para terem sido devolvidos à recorrente, pois já havia realizado o desfazimento do negócio”
(fl.
10
);

(II)

“a recorrente está recebendo inúmeras cobranças indevidamente, em seu celular, no celular de parentes, bem como, na empresa.”
(fl.
1
1
)
;
(III)
“
O perigo de dando irreparável está presente neste episódio, adquirindo status de notoriedade pelo fato de que se a autora continuar submetido às práticas abusivas dos agravados, poderá ainda ter seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, fatos que vem perturbando em demasia a autora, bem como, em ter que passar por vexame, recebendo cobranças nos celulares de terceiros (seus parentes, onde trabalha e agora no celular de sua patrona).”
(fl. 13).

Em breve síntese, denota-se dos autos que
ELISIARA MARIA PINTO
propôs, na origem,
“
ação de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais”
,
em face de
RAIZES LAMINADOS DE MADEIRA LTDA, DIGITAL 1 SERVIÇOS DE COBRANÇA E CALL CENTER EIRELI
e
ANDRÉ LUIZ W. ADAME
,
narrando que emitiu cheques para pagamento da compra e instalação de móveis pelo terceiro requerido, em favor da filha de sua namorada.

Assim, adimpliu a título de entrada, a quantia de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em 28/09/2020, emitindo mais 06 (seis) cheques de R$ 317,50 (trezentos e dezessete reais e cinquenta centavos) para pagamento do valor residual.

Porém, em dezembro de 2020, quando da execução do serviço, verificou que os móveis a serem instalados estavam
“totalmente inutilizados, velhos, desgastados”
, o que levou a autora a rescindir o contrato celebrado com o terceiro requerido.

Aduz que houve a devolução dos valores pagos até aquele momento: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e os 02 (dois) primeiros cheques (nº 0004441 e nº 000442 ambos de R$317,50 – trezentos e dezessete reais e cinquenta centavos) e que acionou o banco para não pagamento dos demais cheques por desacordo comercial.

Afirma que solicitou a devolução dos cheques ao terceiro requerido, porém, não logrou êxito em tal desiderato e o terceiro requerido
“
repassou os cheques para a 1ª requerida, e essa, está realizando cobranças dos cheques para a parte autora, através da 2ª requerida que comprou a dívida”.

Sustenta que
“
o fato das empresas rés terem recebido os cheques sem saldo,
não
lhes autoriza realizar cobranças desmedidas desta forma, pois
não
há relação alguma com a parte autora, bem como, ultrapassaram todos os limites realizando cobranças abusivas desta forma, enviando mensagens de cobranças para os parentes da parte autora, para essa patrona como provado, que recebeu inúmeras ligações durante o dia, bem como, ligando para a empresa onde a autora trabalha, ora a parte autora é gerente financeiro e recebendo cobranças dessa forma causou exposição da parte autora, por uma situação que não deu causa.”
(fl. 04).

Requereu, liminarmente, que fosse determinado às requeridas que suspendam imediatamente as cobranças enviadas via telefone,
W
hats
A
pp
, SMS, para a autora, bem como, que
“eliminem os números de telefones de terceiros e da autora de seus cadastros”.

Postas estas premissas, a par da confusa narrativa da exordial no sentido de ter a autora “emprestado cheques” à filha de sua namorada, juridicamente, a relação inicialmente fora travada entre a recorrente e o terceiro requerido, tendo ocorrido a emissão de cheques para pagamento em favor deste último, que os transferiu para terceiros.

Nesse sentido, cumpre anotar que o cheque se constitui em ordem de pagamento à vista revestido de autonomia e literalidade, sendo possível a discussão do negócio subjacente somente nos casos em que restar comprovada a infringência à lei.

Na lição de Fran Martins, o cheque uma vez emitido
“liberta-se de sua causa, e, assim, a mesma (que tem sido chamada de 'relação fundamental' ou 'negócio fundamental') não poderá ser alegada futuramente para invalidar as obrigações decorrentes do título, pois esse, uma vez emitido, passa a conter direitos 'abstratos', não cabendo, de tal modo, a exigência de contraprestação para poder ser satisfeita a obrigação”
(Títulos de crédito. 12. ed. vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 1997).

Portanto, a despeito das alegações da autora de que o negócio que gerou a emissão do cheque foi firmado apenas com o terceiro recorrido e que foi desfeito, este fato não se constitui como impeditivo ao protesto do título ou cobrança do mesmo pelo primeiro e pelo segundo agravados, uma vez que, em regra, o cheque se desvincula do negócio que lhe deu causa, conforme o disposto no art. 25 da Lei do Cheque (Lei nº 7.357/85):

Art. 25 Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor.

O portador do cheque, como terceiro de boa-fé, não pode ser prejudicado pelo desfazimento do negócio que originou a emissão do cheque transmitido por endosso, diante das características da autonomia e abstração de que é dotado o cheque.

A respeito, a lição de Fábio Ulhoa Coelho:

A abstração, então, somente se verifica se o título circula. Em outros termos, só quando é transferido para terceiros de boa-fé, opera-se o desligamento entre o documento cambial e a relação em que teve origem.
A
consequência
disso é a impossibilidade de o devedor exonerar-se de suas obrigações cambiárias, perante terceiros de boa-fé, em razão de irregularidades, nulidades ou vícios de qualquer ordem que contaminem a relação fundamental. E ele não se exonera exatamente porque o título perdeu seus vínculos com tal relação.
(Curso de direito comercial. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2004, vol. I, p. 377).

E prossegue:

Convém, nesse sentido, esclarecer que não autoriza a sustação o descumprimento da obrigação pelo portador do cheque. Imagine-se que o prestador de serviços não finalize convenientemente a tarefa contratada, a despeito de ter já em mãos o pagamento, representado por cheque do consumidor. Ora, o emitente não pode sustar a liquidação do título, a pretexto de preservar seus direitos contratuais e forçar a terminação dos serviços.
Até mesmo porque o cheque pode ter sido transferido, por endosso, a terceiro de boa-fé, que se encontra amparado pelo direito cambiário
. Ao consumidor, no caso, resta apenas as ações cíveis de responsabilização do empresário inadimplente. (p. 445).

Admite-se, eventualmente, a discussão da relação fundamental nos casos em que houver prática ilícita, obrigação ilegalmente contraída ou má-fé do portador.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO CAMBIAL. DISCUSSÃO DA "CAUSA DEBENDI". POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte "presume-se a autonomia e independência do cheque frente à relação jurídica na qual teve origem, sendo possível, excepcionalmente, a investigação da causa debendi e o afastamento da cobrança quando verificado que a obrigação subjacente claramente se ressente de embasamento legal" (AgRg no Ag n. 1.254.086/PR, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/4/2010, DJe 7/5/2010). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. [...] 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1333118/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)

Contudo, salienta-se que a agravante não trouxe qualquer prova de que os portadores do título tenha agido de má-fé, com prévio conhecimento do desfazimento do negócio que originou a emissão do título, a autorizar, nos termos do art. 25, a discussão da
“causa debendi”.

Ademais, constata-se que os cheques foram endossados antes mesmo da suposta rescisão contratual, afastando a alegação de que o requerido
ANDRÉ LUIS WOTCOSKY ADAME
transmitiu os títulos tendo ciência acerca do desfazimento do negócio. De fato, a própria agravante aponta na exordial a data de 23/11/2020 como aquela na qual teria ocorrido a rescisão contratual, havendo, não obstante, documentação juntada pela requerida
RAÍZES LAMINADOS DE MADEIRA LTDA – EPP
no evento nº 10695121 dos autos de origem demonstrando que os cheques lhe foram transmitidos em 09/11/2020, ou seja, em momento anterior ao suposto desfazimento do negócio.

Desta forma, não tendo sido demonstrada a probabilidade do direito da recorrente, mostra-se escorreita a decisão recorrida ao indeferir a concessão da tutela provisória de urgência, devendo esta ser mantida por todos os seus fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ENDOSSO DE CHEQUES – ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA – DESVINCULAÇÃO DO TÍTULO DO NEGÓCIO SUBJACENTE – POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE DISCUSSÃO DA
CAUSA DEBENDI
–
NÃO DEMONSTRADA A PRÁTICA ILÍCITA OU DE MÁ-FÉ DO PORTADOR –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A relação inicialmente fora travada entre a recorrente e o terceiro requerido, tendo ocorrido a emissão de cheques para pagamento em favor deste último, que os transferiu para terceiros. Nesse sentido, cumpre anotar que o cheque se constitui em ordem de pagamento à vista revestido de autonomia e literalidade, sendo possível a discussão do negócio subjacente somente nos casos em que restar comprovada a infringência à lei.

2.
A despeito das alegações da autora de que o negócio que gerou a emissão do cheque foi firmado apenas com o terceiro recorrido e que foi desfeito, este fato não se constitui como impeditivo ao protesto do título ou cobrança do mesmo pelo primeiro e pelo segundo agravados, uma vez que, em regra, o cheque se desvincula do negócio que lhe deu causa, conforme o disposto no art. 25 da Lei do Cheque (Lei nº 7.357/85).

3.
Admite-se, eventualmente, a discussão da relação fundamental nos casos em que houver prática ilícita, obrigação ilegalmente contraída ou má-fé do portador. Contudo, salienta-se que a agravante não trouxe qualquer prova de que os portadores do título tenha agido de má-fé, com prévio conhecimento do desfazimento do negócio que originou a emissão do título, a autorizar, nos termos do art. 25, a discussão da
“causa debendi”.

4.

Ademais, constata-se que os cheques foram endossados antes mesmo da suposta rescisão contratual, afastando a alegação de que o terceiro requerido transmitiu os títulos tendo ciência acerca do desfazimento do negócio. De fato, a própria agravante aponta na exordial a data de 23/11/2020 como aquela na qual teria ocorrido a rescisão contratual, havendo, não obstante, documentação juntada pela primeira requerida no evento nº 10695121 dos autos de origem demonstrando que os cheques lhe foram transmitidos em 09/11/2020, ou seja, em momento anterior ao suposto desfazimento do negócio.

5.
Desta forma, não tendo sido demonstrada a probabilidade do direito da recorrente, mostra-se escorreita a decisão recorrida ao indeferir a concessão da tutela provisória de urgência, devendo esta ser mantida por todos os seus fundamentos.

6
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator.